Tribunal: TCU
Processo: 004.959/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas dos embargantes, condenando-os ao pagamento de débito e multa, em razão de irregularidades identificadas na execução de contrato de repasse destinado à execução de pavimentação em pedra tosca em diversos logradouros da cidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Ritelza Cabral Demétrio, Edson Sá, Francisco Rafael Duarte Sá e Ecmar Demétrio Monte Coelho ao Acórdão 2101/2019-TCU-Plenário , prolatado em processo de tomada de contas especial, por meio do qual os responsáveis tiveram suas contas julgadas irregulares, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Ritelza Cabral Demétrio, Edson Sá e Francisco Rafael Duarte Sá, por atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU; 9.2. conhecer excepcionalmente dos embargos de declaração opostos por Ecmar Demétrio Monte Coelho, relevando a sua intempestividade, ante as razões constantes do Voto parte desta deliberação; 9.3. acolher parcialmente os embargos opostos por Ritelza Cabral Demétrio, de forma a integrar a decisão recorrida, visando ao saneamento das omissões reconhecidas, conforme as razões expostas no Voto condutor do presente Acórdão, mantendo-se, em seus exatos termos, a decisão recorrida; 9.4. rejeitar os embargos opostos por Edson Sá, Francisco Rafael Duarte Sá e Ecmar Demétrio Monte Coelho; 9.5. tornar insubsistente o item 2 do Ofício 5656/2019-TCU/Seproc, de 25/9/2019, mantendo-se inalterados os seus demais termos; e 9.6. dar ciência desta deliberação aos embargantes, alertando a Seproc sobre a mudança de endereço das representantes legais de Ecmar Demétrio Monte Coelho.